Tribunal: TJDFT
Processo: 0714461-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TAXA DE JUROS. PROVA PERICIAL. ADIANTAMENTO PELO CREDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VULNERABILIADE DO DEVEDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A relação jurídica entre as partes se amolda ao conceito de fornecedor e consumidor, conforme artigos 2o e 3o, da Lei 8.078/90, diante da natureza do contrato firmado – contrato de empréstimo.
2. O Código de Defesa do Consumidor - CDC autoriza a inversão do ônus da prova a favor do consumidor, “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII). Cuida-se de inversão ope judicis do ônus da prova, ou seja, não basta haver relação de consumo: o juiz deve analisar, na hipótese, se estão presentes os pressupostos específicos (hipossuficiência e verossimilhança).
3. Todo consumidor é, por definição, vulnerável (art. 4o, I, do CDC), o que significa fragilidade nas relações estabelecidas no âmbito do mercado de consumo. A vulnerabilidade pode ser fática (econômica), jurídica e técnica (informacional). A vulnerabilidade não se confunde com hipossuficiência, a qual se traduz na dificuldade do consumidor de fazer prova sobre determinado fato que embasa sua pretensão em juízo (causa de pedir). A hipossuficiência enseja a inversão do ônus da prova quando há, também, verossimilhança das alegações do consumidor.
4. Na hipótese, há hipossuficiência da consumidora no tocante à aplicação dos juros. A vulnerabilidade técnica decorre da dificuldade relacionada ao cálculo das taxas de juros que envolve, invariavelmente, matemática financeira e compreensão da evolução dos juros no contrato. Portanto, justifica-se a inversão do ônus da prova a favor da consumidora.
5. Recurso conhecido e não provido.